Tribunal: TJDFT
Processo: 0734311-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734311-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONEI NUNES CAMPOS AGRAVADO: CLAUDIO GERALDO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Esbulho Comprovado – Posse Injusta - Indeferimento Para se deferir uma liminar em Ação de Reintegração de Posse necessária se faz a demonstração cabal do exercício regular da posse e da ilegalidade da ação contra quem se ajuíza a ação. Afinal, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração." Ainda, para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Apesar do perigo de dano narrado pelo agravante, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Os documentos acostados aos autos originários não comprovam a regularidade da cadeia dominial para transmissão da posse, de modo que a questão é controvertida e demanda dilação probatória na origem. Demais, o agravado comprovou a regularidade de transmissão da cadeia dominial e diante das alegações de manutenção de comodato com Gilberto Silveira e o esbulho praticado por este terceiro, com alienação do bem a outras pessoas, caraterizada está a posse injusta da parte. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 31 de outubro de 2021, às 17h21min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator